Tribunal: TJPA
Processo: 0812104-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812104-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCLEBIO DE SOUZA FELIPE

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812104-29.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEX TEIXEIRA DOS SANTOS.

PACIENTE: MARCLÉBIO DE SOUZA FELIPE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 218-B E 333, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR,
PACIENTE PORTADOR DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL
. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CABE TAL SUBSTITUIÇÃO, CONSTATA-SE NAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA E DOCUMENTOS JUNTADOS AO PRESENTE
WRIT
, QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HAJA A GRAVIDADE ALEGADA, NEM RESTOU DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão cautelar do paciente foi decretada com base nos seguinte requisitos: o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo guarida o argumento de falta de justa causa para a prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela;

2. A prisão cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social, em especial para evitar que outras pessoas sejam vítimas, com efeito, o coacto, cometeu o crime de estupro e em uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade e na tentativa de se manter em liberdade, quis subornar Agentes de Segurança, o que justifica a decretação da custódia cautelar;

3. Possibilidade de revogação da custódia preventiva, coacto é portador de hipertensão arterial, fazendo parte do grupo de risco para o coronavírus e a casa penal onde está custodiado não possui condições de tratamento adequado, todavia não foi acostado aos autos qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica e que o enquadre no grupo de risco do COVID-19;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCLÉBIO DE SOUZA FELIPE, preso em flagrante delito no dia 31/10/2020, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 218-B e 333, ambos do CPB, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva está desfundamentada, pois sua liberdade não causa embaraços à instrução criminal e a gravidade do delito não é fundamento idôneo para autorizar a custódia cautelar.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 4182525 - páginas 1 a 3)
. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 31/10/2020,
por volta das 18H50, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pelo Residencial Paris, localizado no Bairro São Felix, momento em que avistou em uma das vielas, o veículo de marca CHEVROLET, modelo ONIX JOY, cor preta, placa QVK-7540, em atitude suspeita, principalmente após a viatura se aproximar, momento em que tentou empreender fuga.

Em ato continuo, os policiais conseguiram realizar a abordagem e identificaram o condutor como sendo MARCLÉBIO DE SOUZA FFLIPE, ora paciente, e no banco do passageiro encontrava-se a adolescente JEICIANJE DA CRUZ PEREIRA, 16 (dezesseis) anos de idade.

Assim sendo, ao ser questionada, a adolescente afirmou que estava na parada de ônibus no bairro São Felix, momento em que o coacto passou, se identificou como motorista de UBER e lhe propôs uma carona, tendo aceitado. Posteriormente, no meio do caminho, o paciente lhe ofereceu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em troca de sexo, tendo a adolescente aceitado.

Durante a condução à Delegacia, no meio do caminho, o paciente, insistentemente, tentou subornar a equipe policial, oferecendo a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para não ser apresentado em sede administrativa.

Perante autoridade policial, a vítima aduziu que estava sozinha na parada de ônibus, oportunidade em que o acusado passou conduzindo o veículo anteriormente citado e disse que lhe levaria em casa, cobrando R$ 7,00 (sete reais) pela corrida, pois era motorista de UBER.

Posteriormente, o coacto perguntou quanto a vítima queria para ficar com ele. Embora tenha negado de início, por medo e após insistência do paciente, a adolescente acabou aceitando o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para fazer sexo com o coacto. Assim, o paciente estacionou o carro no local anteriormente supracitado e consumaram o ato sexual.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Entende o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não tem fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Ocorre que, o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), em especial para evitar que outras pessoas sejam vítimas, baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

No entanto, examinando a decisão combatida (falta de fundamentação do decreto prisional e a ausência de justa causa para a manutenção da sua custódia cautelar), em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos acostados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tal decisão

está adequadamente fundamentada, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos e pela periculosidade do agente, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a aplicação da lei penal.

A decisão do juízo
a quo
foi lavrada nos seguintes termos:

[...]Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

A liberdade do indiciado consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

Assim, conforme leciona a doutrina, se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.

Sendo assim, homologo a prisão em flagrante delito e à vista de todo o exposto e com fulcro nos Arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido MARCLEBIO DE SOUZA FELIPE em prisão preventiva, em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude do modo de agir do flagranteado, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, Arts. 282 e 319).[...]

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

COACTO PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, FAZENDO PARTE DO GRUPO DE RISCO E O POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Quanto à possibilidade de revogação da prisão preventiva, em vista de eminente risco de contágio no ambiente carcerário por coronavírus, tal alegação não encontra possibilidade. Tendo em vista, somente o fato de estarmos vivendo uma pandemia não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Além disso, nada foi acostado aos autos que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não foi apresentado qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica.

A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Importante mencionar que estão sendo adotadas providências no âmbito prisional para evitar ao máximo o contágio, em virtude da impossibilidade de liberar todos os detentos, por motivo muito claro, temos que manter a segurança da população.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/01/2021